Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-67.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-67.2011.8.14.0065

APELANTE: JOSE CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA LTDA

APELADO: RAIMUNDO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno manejado pelo embargante, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico, preservando sentença que reconhecera a responsabilidade do profissional e fixara indenização em R$80.000,00. 2. O embargante sustenta omissões referentes à inversão tardia do ônus da prova, à inexistência de fundamentação adequada quanto à culpa e ao nexo causal e à ausência de critérios explícitos para manutenção do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante quanto: (I) à alegada nulidade por inversão do ônus da prova na sentença; (II) à necessidade de prova técnica para comprovação de culpa e nexo causal do profissional; e (III) à fundamentação do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Ausência de vício relativo à inversão do ônus da prova, porquanto o acórdão consignou tratar-se de regra de instrução, admitindo-se sua decretação ainda que tardia, desde que não haja prejuízo à defesa. 5. Inexistência de omissão quanto à responsabilidade subjetiva, tendo o acórdão analisado o conjunto probatório e concluído pela negligência e pelo nexo causal, com fundamento no art. 14, §4º, do CDC e na teoria da causalidade adequada. 6. Fundamentação suficiente sobre o quantum indenizatório, mantido por observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 944 do Código Civil e parâmetros jurisprudenciais. 7. Prequestionamento dos dispositivos invocados atendido, sem alteração do julgado, por inexistirem vícios sanáveis pela via aclaratória. 8. Embargos manejados com intuito de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova, ainda que decretada na sentença, não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório. 2. A responsabilidade civil do profissional médico exige culpa comprovada, podendo ser reconhecida a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos. 3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais somente é revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante, hipótese não configurada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 357, III, 373, 489, §1º, IV e VI, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §4º; CC, art. 944; CF, art. 5º, incisos V, X, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.286.273/SP; AgInt no AREsp 2162083/SP; REsp 1.698.726/RJ; AgInt no AREsp 2.039.710/RJ; EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000775 67.2011.8.14.0065

COMARCA DE

XINGUARA/PA

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: JOSÉ CALANDRINI DE AZEVEDO NETO

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.

28921804)

AGRAVADO: RAIMUNDO SOUSA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSÉ CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (Id.28921804), que negara provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que, em sede de Apelação, preservou a sentença proferida pelo juízo de origem nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por RAIMUNDO SOUSA DA SILVA.

OS FATOS
:

Na ação originária, o autor sustentou que sua esposa fora admitida no Hospital e Maternidade Santa Luzia Ltda., em 25 de setembro de 2010, para realização de cesárea, mas o procedimento teria sido postergado e conduzido por enfermeira sem supervisão médica, circunstância que, segundo a inicial, resultou em lesões graves na recém-nascida, com posterior óbito.

Após a instrução, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o médico ora Embargante e o hospital ao pagamento de R$80.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Embargante interpôs Apelação alegando, em síntese, cerceamento de defesa em razão da inversão tardia do ônus da prova; ausência de culpa e de nexo causal; desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; e necessidade de redução dos honorários sucumbenciais para 5%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A decisão monocrática, contudo, negou provimento ao apelo, entendendo inexistir cerceamento de defesa, reconhecendo a responsabilidade subjetiva do profissional, reputando proporcional o quantum indenizatório e mantendo a majoração dos honorários para 12% em observância ao art. 85, §11, do CPC. Contra tal decisão foi interposto Agravo Interno, o qual restou desprovido pelo acórdão ora embargado.

Em suas
razões recursais
(Id.29228549) o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões que comprometem a completude da decisão e inviabilizam o devido prequestionamento.

Sustenta, primeiramente, que houve ausência de enfrentamento da tese de nulidade decorrente da inversão do ônus da prova realizada apenas na sentença, quando já encerrada a instrução, o que teria impedido a produção de provas técnicas necessárias e violado os arts. 357, III, e 373 do CPC, o art. 6º, VIII, do CDC e os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que não houve manifestação específica acerca da alegada inexistência de prova técnica ou documental apta a demonstrar culpa ou nexo causal, em desacordo com o art. 14, §4º, do CDC e o art. 373, I, do CPC, que exigem comprovação da culpa do profissional liberal.

Por fim, afirma que a decisão deixou de explicitar os critérios utilizados para manter o quantum indenizatório de R$80.000,00, deixando de considerar particularidades do caso que poderiam influir na extensão do dano, o que exigiria a aplicação dos arts. 944 do Código Civil, 489, §1º, IV e VI, do CPC e 5º, V e X, da Constituição Federal.

Ao final, requer o saneamento das omissões apontadas, o reconhecimento do caráter não protelatório dos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Em certidão (Id.29850130) foi certificado que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via estritamente destinada à integração da decisão e, quando cabível, à excepcional retratação, não constituindo instrumento de rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, o embargante alega omissões relacionadas à inversão tardia do ônus da prova, à ausência de prova técnica apta a demonstrar culpa e nexo causal e à fundamentação do
quantum
indenizatório. Após detido exame, não se identificam as alegadas omissões.

No que concerne à inversão do ônus da prova, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema ao registrar que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não de julgamento, de modo que, ainda que decretada na sentença, não configura nulidade quando não houver prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa.

O voto embargado consignou que o embargante não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, e que toda a instrução transcorreu com garantias adequadas à produção de provas, inexistindo restrição material ao contraditório. A própria decisão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça afirmando que a inversão, ainda que tardia, não invalida o processo quando preservada a possibilidade de produção de provas, o que foi reconhecido de forma expressa no julgamento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.”
(STJ - AgInt no REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021).

“2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Assim, não há omissão quanto aos arts. 357, III, e 373 do CPC, ao art. 6º, VIII, do CDC ou aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Portanto, pretende o embargante, na realidade, modificar a conclusão adotada, providência incompatível com a via aclaratória.

Também não há omissão relativa à responsabilidade subjetiva e ao nexo causal. O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório e reconheceu a negligência decorrente da ausência de supervisão médica no parto, concluindo que essa conduta se vinculou, de forma adequada, ao resultado lesivo, em conformidade com a teoria da causalidade adequada. Foi expressamente invocado o art. 14, §4º, do CDC, que impõe a necessidade de comprovação de culpa do profissional liberal, e registrou-se que os elementos constantes dos autos evidenciaram tanto a conduta negligente quanto o nexo causal, dispensando a necessidade de nova perícia ou de complementação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes.

3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado(...). 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1698726 RJ 2017/0046633-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR
.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais liberais depende da verificação de culpa (art . 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes.
2 . Para derruir as conclusões contidas no decisum atacado e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a alegada existência de erro médico, segundo as razões do apelo extremo, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, providências que esbarram no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2039710 RJ 2021/0389471-5, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

A crítica apresentada nos embargos, no sentido de que inexistiria prova técnica robusta, já havia sido submetida e rejeitada no julgamento, que reputou suficientes as circunstâncias fáticas demonstradas no processo
.

A referência ao ônus do art. 373, I, do CPC e às garantias constitucionais do devido processo, contraditório e ampla defesa também se encontra implícita e adequadamente considerada na fundamentação que concluiu pela suficiência probatória. Assim, o embargante busca, novamente, reabrir debates já solucionados, em pretensão incompatível com o art. 1.022 do CPC
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art . 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A reiteração de argumentos, nos segundos embargos de declaração, já repelidos no acórdão anteriormente proferido, por meio de fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC de 2015.3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp: 1621423 PR 2019/0342755-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, igualmente não se verifica omissão. O acórdão embargado afirmou, de forma clara, que o valor de R$80.000,00 é proporcional à gravidade do dano, especialmente diante do óbito decorrente de erro médico, e alinhado aos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão só é admitida em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, inexistentes na espécie.

A decisão apreciou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao disposto no art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil e aos direitos da personalidade tutelados pelo art. 5º, V e X, da Constituição.

Da mesma forma, o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC foi respeitado, pois a decisão indicou, de forma suficiente, as razões concretas pelas quais o valor foi mantido, considerando a natureza do dano, a conduta negligente e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis. A alegação de que não teriam sido analisados determinados aspectos fáticos específicos não constitui omissão, mas inconformismo com o resultado, sendo inadmissível converter a via aclaratória em instrumento de reavaliação do juízo de proporcionalidade já exercido pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, declaro expressamente enfrentados os dispositivos invocados pelo embargante, arts. 357, III; 373, I e II; 489, §1º, IV e VI; 1.022 do CPC; art. 6º, VIII, do CDC; art. 14, §4º, do CDC; art. 944 do Código Civil; e art. 5º, incisos V, X, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que a mera referência normativa não implica alteração do resultado já proclamado.

Considerando que as razões apresentadas demonstram intento de rediscutir matéria amplamente apreciada pelo colegiado, registro advertência quanto ao possível caráter protelatório da insurgência, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo da aplicação de multa em caso de eventual reiteração abusiva.

Diante de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração, permanecendo incólume o acórdão embargado.

Assim é meu voto.

Belém, 03/02/2026